Tribunal: TJSP
Processo: 1041369-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. ICMS. OFERTA DE SEGURO GARANTIA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.

- Ausente a suspensão da exigibilidade do débito pela oferta de seguro garantia, não há impedimento para a inscrição do nome do devedor no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais (arg. art. 8o

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECIPADA. ICMS. OFERTA DE SEGURO GARANTIA PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EFEITO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.

- Ausente a suspensão da exigibilidade do débito pela oferta de seguro garantia, não há impedimento para a inscrição do nome do devedor no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais (arg. art. 8o da Lei paulista n. 12.799/2008, de 11-1) e para o protesto extrajudicial. Sem embargo, o seguro garantia viabiliza que não se recuse a expedição de certificado fiscal positivo com eficácia do negativo (arg. do art. 206 do Código tributário nacional).

- Sendo possível, na espécie, a cobrança judicial do débito inscrito em dívida ativa, não se avista a pertinência concomitante do protesto para a satisfação do versado crédito tributário. Faltante interesse jurídico legítimo em dada atuação prejudicial a outrem, tem-se a dissociação entre o exercício pretendido e a finalidade social para a qual se destina o direito correspondente. Caso em que se avista ofensa do disposto no art. 805 do Código de processo civil.

Provimento parcial do recurso fazendário apenas para reconhecer que, não suspendendo a exigibilidade do débito, a apresentação de seguro garantia não impede a inscrição do nome da autora no Cadin.